Tribunal: TJMT
Processo: 1014157-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014157-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), SANDRA DE SOUSA LIMA PULCHERIO - CPF: 704.744.601-00 (AGRAVADO), GIOVANA CESAR SCHERNER - CPF: 615.726.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA
.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA.
LEI No 9.514/1997. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
COMUNICAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES
E
DIREITO DE PREFERÊNCIA. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS POR TERCEIROS.
CONTROVÉRSIA SOBRE A

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEVEDORA FIDUCIANTE

E A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
. RISCO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIROS DE BOA-FÉ. MEDIDA CONSERVATIVA E REVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial e eventuais efeitos de hastas já realizadas, impedir a transferência da propriedade do imóvel objeto de alienação fiduciária e assegurar a manutenção da autora na posse direta do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i)
preliminar de nulidade por ausência de fundamentação; (
ii
)
observação das formalidades legais para constituição em mora da devedora fiduciante e para comunicação das datas dos leilões extrajudiciais; e (
i
ii
) presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada é suficientemente fundamentada, com base nas provas, na legislação e na jurisprudência aplicáveis, sendo desnecessária a análise detalhada de todas as alegações das partes.

4.
A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

5
. A controvérsia acerca da regularidade do procedimento extrajudicial persiste diante da ausência de demonstração inequívoca de que a devedora teve ciência efetiva das datas dos leilões e da possibilidade de exercício do direito de preferência.

6
.
Há indícios
que a
s correspondências relativas aos leilões não foram recebidas pessoalmente pela agravada, inexistindo comprovação de que terceiros recebedores estavam autorizados a receber notificações em seu nome.

7
. A gravidade dos efeitos decorrentes da consolidação da propriedade fiduciária e da possível alienação do imóvel a terceiros recomenda a preservação do estado fático até o aprofundamento da instrução processual.

8
. A suspensão dos atos expropriatórios possui natureza conservativa e reversível, não causando prejuízo irreparável à instituição financeira, ao passo que a revogação da medida pode ocasionar danos de difícil reparação à devedora.

9
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a validade da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões extrajudiciais exige comprovação da intimação pessoal do devedor ou do esgotamento prévio dos meios razoáveis de localização, em observância ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Preliminar rejeitada.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da tutela de urgência em ação anulatória de leilão extrajudicial é cabível quando subsiste dúvida razoável acerca da regularidade da constituição em mora e da comunicação dos leilões previstos na Lei no 9.514/1997. 2. A comprovação da ciência inequívoca do devedor fiduciante acerca dos atos expropriatórios constitui requisito relevante para a validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. 3. A suspensão dos atos expropriatórios possui natureza conservativa e reversível quando destinada a preservar a utilidade do processo e evitar alienação do imóvel a terceiros de boa-fé.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 9.514/1997,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1011775-07.2026.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.05.2026,
publ
. DJE 12.05.2026; TJMT, N.U 1006854-05.2026.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 05.05.2026,
publ
. DJE 12.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel com anulação de registro no 1012268-55.2026.8.11.0041, ajuizada por SANDRA DE SOUSA LIMA PULCHERIO.

A tutela de urgência foi deferida parcialmente para suspender o leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob n. 74.825, bem como eventuais efeitos de leilão já realizado, vedando atos de transferência da propriedade até ulterior deliberação. Determinou, ainda, a manutenção da autora na posse direta do bem, condicionada à preservação do imóvel, e ordenou a expedição de ofícios ao leiloeiro e ao Cartório de Registro de Imóveis para averbação da ação e da suspensão dos atos expropriatórios (id. 225811707,
Pje
de origem).

O agravante
suscita a
preliminar

de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito,

sustenta que o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária observou rigorosamente os ditames da Lei n. 9.514/97,
ao argumento
que a agravada foi regularmente intimada para purgar a mora, conforme certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, dotada de fé pública, constando a intimação pessoal realizada em 07/05/2025. Alega que foram encaminhadas notificações acerca das datas dos leilões por correspondência eletrônica e cartas registradas, nos termos do art. 27, §2o-A, da Lei n. 9.514/97.

Defende que os leilões extrajudiciais foram regularmente realizados em 07/11/2025 e 17/11/2025, ambos negativos, sobrevindo a integralização do imóvel ao patrimônio da instituição financeira e a consequente quitação do contrato. Sustenta a inexistência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência deferida na origem, especialmente diante da ausência de probabilidade do direito alegado pela autora.

Requer o provimento do recurso para anular a decisão, subsidiariamente, revogar a tutela de urgência deferida em razão da inexistência dos requisitos legais para a sua concessão (id. 357607867).

A tutela recursal foi indeferida (id. 359492359).

A agravada apresentou contrarrazoes intempestivamente
,
pugnando pelo desprovimento do recurso

(id. 366625889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE

NULIDADE DA DECISÃO
POR

DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame se trata de
ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel com pedido de tutela de urgência c/c anulação de registro de imóveis c/c indenizatória por danos morais
,
na qual a
agravada
sustenta
irregularidade no procedimento extrajudicial.

A
decisão
foi devidamente fundamentada pelo Juízo, com
base no conjunto probatório constante dos autos, nos dispositivos legais pertinentes e na jurisprudência aplicável
ao caso concreto.

Ao contrário do alegado pel
o
a
grav
ante, a
decisão
apresent
ou
motivos de seu convencimento, em consonância com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489
,
do CPC. O fato de a decisão não ter acolhido os argumentos da parte não implica em ausência de fundamentação.

Sobre a matéria, o seguintejulgado:

“[...]2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). [...]” (STJ, CORTE ESPECIAL,
AgRg
no RE no
AgRg
nos
EREsp
1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018).

Logo,AFASTO a preliminar arguida.

VOTO – RELATORA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia se limita a verificação da regularidade da constituição em mora da devedora fiduciante e à efetiva ciência quanto às datas dos leilões e ao exercício do direito de preferência.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, tendo por objeto o imóvel matriculado sob no 74.825, do 5o CRI de Cuiabá/MT, situado na Av. Desembargador Antônio Quirino de Araujo, no 1374, apto 11, Torre A, Residencial Torres do Cerrado, Cuiabá/MT, no valor de R$ 165.000,00, para pagamento em 360 parcelas, com o valor da prestação mensal na data da assinatura do contrato, R$ 1.531,52.

Na origem, a autora alega que o banco não observou o rito da Lei no 9.514/97, pois não foi notificada validamente para purgação da mora, nem cientificada acerca das datas dos leilões extrajudiciais, impedindo-a em conhecer o valor atualizado do débito e o exercício do direito de preferência.

Por sua vez, o banco afirma que a devedora foi regularmente intimada para purgar a mora e, diante do transcurso do prazo sem pagamento, houve a consolidação da propriedade. Sustenta também que a autora foi cientificada dos leilões por e-mail, telegramas e editais, nos quais constou expressamente o direito de preferência.

A controvérsia, portanto, limita-se a verificação
, em cognição sumária, se há início de prova acerca da
regularidade do procedimento extrajudicial, especialmente quanto à validade da constituição em mora da devedora fiduciante e da comunicação das datas dos leilões públicos.

O art. 26, da Lei no 9.514/97, dispõe que, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida garantida por alienação fiduciária de bem imóvel, poderá o credor fiduciário requerer ao Oficial do Registro de Imóveis a intimação do devedor para purgação da mora, consolidando-se posteriormente a propriedade em seu nome, desde que observadas as formalidades previstas nos parágrafos do referido dispositivo legal.

Por sua vez, o art. 27, da mesma lei, disciplina a realização dos leilões após a consolidação da propriedade fiduciária, exigindo a comunicação ao devedor acerca das datas, horários e locais das hastas, inclusive para assegurar o exercício do direito de preferência previsto no §2o-B.

No caso, embora o agravante sustente a regularidade do procedimento extrajudicial, os elementos constantes dos autos, neste momento processual, revelam controvérsia relevante acerca da efetiva observância das formalidades previstas nos
arts
. 26 e 27 da Lei no 9.514/97, especialmente quanto à comprovação da ciência inequívoca da devedora fiduciante acerca dos atos expropriatórios.

Com efeito, os documentos acostados aos autos não afastam, de plano, os indícios de irregularidade apontados pela autora, sobretudo porque permanece controvertida a efetiva ciência da agravada acerca das datas dos leilões e da possibilidade de exercício do direito de preferência.

Isso porque as comunicações relativas aos leilões não foram recebidas pessoalmente pela agravada, inexistindo, ao menos por ora, demonstração segura de que os terceiros que receberam as correspondências possuíam vínculo com a portaria do condomínio ou estavam autorizados ao recebimento em seu nome.

Nesse contexto, considerando a gravidade dos efeitos decorrentes da consolidação da propriedade fiduciária e da possibilidade de alienação do imóvel a terceiros, mostra-se necessária a preservação do estado fático até o aprofundamento da instrução processual, especialmente porque eventual reversão
poderá atingir terceiros adquirentes de boa-fé e comprometer a utilidade do provimento jurisdicional.

Ressalte-se que a tutela deferida na origem possui natureza conservativa e reversível, não implicando prejuízo irreparável à instituição financeira, ao passo que sua revogação poderá ocasionar consequências de difícil reparação à agravada.

Assim,
havendo dúvida acerca da

regularidade do procedimento extrajudicial deve ser mantida a decisão agravada
que suspendeu o leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob n. 74.825, bem como eventuais efeitos de leilão já realizado
.

Nessa linha de raciocínio, colho precedente deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos preenchidos quando há dúvida razoável sobre a regularidade das notificações no procedimento da Lei no 9.514/1997.

4. A incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) autoriza a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar a regularidade das intimações para purga da mora e ciência dos leilões.

5. A existência de indícios de cerceamento de defesa, consubstanciada na negativa de acesso do procurador do devedor ao procedimento administrativo no Cartório, reforça a verossimilhança da alegação de nulidade.

6. O perigo de dano é manifesto pela iminente perda da posse de imóvel destinado à moradia habitual e pela possível alienação a terceiros de boa-fé, o que consolidaria situação de difícil reversão.

7. A suspensão dos atos expropriatórios preserva a utilidade do processo e a prudência jurisdicional, sendo medida reversível caso a instrução processual confirme a regularidade do rito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento:

1. Nos procedimentos de excussão extrajudicial da Lei no 9.514/1997, a validade da consolidação da propriedade e dos leilões reclama a comprovação da intimação pessoal do devedor ou o esgotamento prévio de meios razoáveis de localização, em observância ao devido processo legal.

[...] (N.U 1011775-07.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO REGISTRAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTIMAÇÃO PESSOAL E POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE CIÊNCIA EFETIVA DO DEVEDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 9.514/1997 estabelece a intimação pessoal como regra para constituição em mora, admitindo-se a intimação por edital apenas quando comprovado o esgotamento das diligências para localização do devedor, em consonância com as garantias do devido processo legal.

4. As diligências realizadas nos endereços cadastrados, embora reiteradas, não demonstram, em juízo de cognição sumária, o efetivo esgotamento dos meios disponíveis.

5. A jurisprudência do STJ exige, ainda, a intimação pessoal do devedor acerca dos leilões extrajudiciais, etapa autônoma e gravosa do procedimento, o que reforça a necessidade de cautela na análise da regularidade do iter expropriatório.

6. A manutenção da tutela de urgência mostra-se adequada para preservar o resultado útil do processo, diante do risco de alienação do imóvel a terceiros, sem prejuízo irreversível ao credor, que poderá retomar o procedimento em caso de posterior reconhecimento de sua regularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A intimação por edital, no procedimento de alienação fiduciária, exige demonstração do esgotamento efetivo dos meios razoáveis de localização do devedor, não se legitimando com base apenas em diligências formais insuficientes.”

[...] (N.U 1006854-05.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar e
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026